Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732703-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETA MARIA DE BRITO GOMES AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Tendo em vista a informação trazida pela agravada, em petição de id 34345481, no sentido da “impossibilidade de apresentação das imagens relacionadas ao ocorrido na Sala Vip do Aeroporto Internacional de Brasília em setembro de 2022, porquanto não se trata de local inserido na Instrução Suplementar - IS no 107-001 (revisão F) da ANAC”, intime-se a agravante para se manifestar sobre a questão, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator